Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-48.2023.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-48.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES - CPF: 051.613.431-09 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DAIANE GOMES BARROSO - CPF: 034.647.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HITLER NUNES BARROSO - CPF: 593.878.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRLI DAIANE SANTOS FRANCA MENDEL - CPF: 017.547.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 051.925.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 631.193.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES - CPF: 051.613.431-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU
DO RECURSO MINISTERIAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR FALTA DE INTERESSE –
RÉU QUE JÁ SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA – 2.
RECURSO DEFENSIVO –

PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME

–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.

A despeito da atecnia presente
in
casu

envolvendo a discussão da (in)constitucionalidade
do
art. 492, inc. I, “e” do CPP
, o interesse recursal de cumprimento imediato da pena resta esvaziado na hipótese em que
o acusado teve sua prisão preventiva mantida durante toda a instrução do feito e que fora
conservada por ocasião da r. sentença em que
condenado
à

pena
superior a
15 (quinze) anos
de reclusão em
regime inicial fechado
,
inclusive com expedição da respectiva guia de recolhimento provisória, a redundar no não conhecimento do apelo ministerial.

Cediço que
a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do art. 593, §
3.º, do
CPP
,

conclui-se que
o pleito
recursal não faz
jus
ao acolhimento
,
notadamente qu
ando o conjunto probatório confere
plausibilidade
à
tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive
à
queles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(
S)
:

RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(
S)
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo réu
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da

sentença vista no ID
215951816
, proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT
n
os autos d
a
ação penal
n.º
1000593-48.2023.8.11.0026
,

por meio da qual, em observância à decisão do c. Con
selho de Sentença,
o primeiro apelante
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos
I,
I
I
I
e IV, do
Código Penal
,

sendo
-lhe

imposta
a

pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas
raz
ões
recursais

acostadas
n
o
ID

215951820
,
o
Parquet
requer seja
determinada a execução imediata da pena imposta
ao acusado, considerando o
quantum
estabelecido e o fato de que
“a disposição do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP é constitucional e plenamente aplicável” sic
, ao contrário da inconstitucionalidade reconhecida pelo d. juízo
a quo
.

Por sua vez, a i. defesa apresentou razões no ID 215951836,
vindica
ndo

a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
,
seja no que tange ao
não acolhimento da tese n
egativa de autoria
,
ou mesmo pelo
reconhecimento das qualificadoras que reputa d
issociadas do acervo probatório
.

As
contrarrazões
ministeriais
estão disponíveis
no
ID
215951838
,
enquanto as defensivas foram juntadas no ID 215951843, com
as quais
a
s

pretens
ões
são
refutada
s reciprocamente
,
defluindo ambas na conclusão pelo

des
p
rovimento do recurso da parte adversa.

Instada a se manifestar, a
i
.
Procuradoria-Geral de Justiça e
mitiu
o
parecer
encontradiço no ID
217242171
,

o
pina
nd
o
pelo
desprovimento

do apelo da defesa
e pelo
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR FALTA DE INTERESSE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, urge frisar que o recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
não deve ser conhecido, pois o pedido de
execução imediata da pena
por força do disposto no art. 492, inc. I, “e” do CPP
,
esbarra na
ausência de interesse recursal
.

Não se descuida que

a discussão acerca da (in)constitucionalidade do referido dispositivo normativo se encontra sob apreciação do
eg
. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, e, até o momento, a
maioria
firmada na Corte Suprema possui o posicionamento de que
a prisão do réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, ainda que em decisão sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional de presunção de inocência
.

Por sua vez, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que, a
despeito
das arguições de que se teria, na hipótese, malfadada execução provisória de pena,
“[...] tal entendimento
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos
, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP”
(
AgRg
na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 11/12/2023).

Em especial, destaco que
,
muito embora
a d. magistrada
a quo
te
nha
se ocupado de elencar em tópico próprio a inconstitucionalidade do dispositivo
, recentemente, o Tribunal da Cidadania sublinhou a
impossibilidade de órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, inc. I, e, do CPP
, sob pena de ofensa à
cláusula de reserva de plenário
,
in
verbis
:

“[...] 1. O agravante, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 45 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados e dois estupros. Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória. 2
. Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP
. 3. Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 45 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental não provido”
(
STJ –
AgRg
no RHC n. 184.982/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,

julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024). —
d
estaquei
.

Via de consequência,
ainda que se reconheça a vigência d
o art. 492,
inc.
I,

“
e
”
,

d
o CPP, evidente que se cuida,
in

cas
u
, de hipótese
na qual o acusado
teve sua prisão preventiva decretada e mantida durante toda a instrução do feito, e depois de
condenado à pena de
1
5
(
quinze
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

Por outro lado, não se deve olvidar que
os efeitos práticos das
argui
ções apresentada pelo d. representante do
Parquet
acabam sendo afastados pois
,
ao fim e ao cabo, o d. juízo
a quo
, no r.
decisum
, reafirmou os elementos outrora utilizados para autorizar a custódia preventiva do réu,
com destaque ao
risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do ilícito
,
tanto que
manteve a medida segregatícia
,
demonstrando a persistência
dos requisitos contidos no art. 312 do CPP.
Elucidando a questão, transcrevo o seguinte excerto:

“
[...]
Em que pese a declaração de inconstitucionalidade retromencionada, considerando que os motivos que
decretaram a prisão preventiva do réu permanecem
incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo que altere a
situação fática processual. [...]

Desta feita,
MANTENHO a prisão preventiva do denunciado, NEGANDO-LHE o direito de recorrer em
liberdade
” sic
ID 215951816 - Pág. 6.

Fosse pouco,
estes autos eletrônicos foram instruídos com
a respectiva
Guia de Recolhimento Provisória correlata à presente ação penal
, lavrada no dia 06/05/2024 e juntada
no ID 215951840
;
além do que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, cons
tatei que
já tramita o respectivo
processo executivo de pena, registrado sob o n.º 2000024-93.2024.8.11.0026,
com status de
“Preso Condenado em Execução Provisória”
,
nos moldes
que ora
postula o
Parquet
(ID
215951820 - Pág. 9
).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, o

recurso

que resta para apreciação

é

tempestivo

(ID
215951824
)
, fo
i
interposto por
quem
detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
,
razão
pela qual
CONHEÇO

do
apelo

manejado pelo
réu
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
,
porquanto presentes
os requisitos objetivos e subjetivos para
su
a

admissibilidade.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o art
.
593,
inc.
III do CPP, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do
J
uiz
Pr
esidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato,
verte da denúncia que
no
dia 21/05/2023, por volta das 18h50min, na
r
ua Costa e Silva, em frente à residência de nº 714, em Arenápolis/MT, o apelante
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
, com manifesto
animus necandi
, matou
Hur Carlos Santos França
, mediante paga
o
u outro motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Apurou-se que no dia dos fatos, o ofendido estava na
r
ua Costa e Silva, em frente
à
casa de sua avó, momento em que o acusado
RAFAEL ALAN
, que estava pilotando uma mot
o
b
iz
branca, se aproximou da vítima e, de inopino – recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu vários disparos de arma de fogo em sua direção, tendo o ofendido sido atingido por 05 (cinco) deles – meio cruel, o que ocasionou sua morte.

Os elementos coligidos demonstraram que o implicado agiu compelido por motivo torpe, uma vez que atua no ramo da “pistolagem”, ou seja, realizou a conduta criminosa mediante paga
.

Depois de recebida
a
denúncia
,

e observado
o devido processo legal,
o acusado foi

pronunciado

pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos
I,
I
II
e IV

do CP
(ID
215951748
).

Submetido a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou

o réu, nos termos da denúncia
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

DO RECURSO DEFENSIVO:

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Das pretensões recursais apresentadas pela i. defesa extrai-se a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando os tipos penais derivados
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria
e também
da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que
embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu negue a prática de atos executores do ilícito, perante os jurados confirmou ter acesso à motocicleta do modelo Honda Biz, cor branca, pertencente à sua companheira, bem como ratificou ser de sua propriedade o moletom de cor verde encontrado no interior de sua residência (ID 215951823 - Pág. 47).

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que a
contrapõ
e
m
,
e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo os tipos penais derivados reconhecidos.

Conquanto a principal testemunha presencial do ilícito,
Sra.

Sebastiana de Jesus dos Santos
tenha destacado a rapidez e a surpresa da ação, por certo consignou a chegada de pessoa em uma motocicleta Biz e, sem descer, descarregou a arma na cabeça de seu neto.

Merece
m
destaque os depoimentos das testemunhas

Adilson Martins Ojeda
Klipel

e
Marcelo Prestes dos Santos,
ambos investigadores de polícia que atuaram na apuração do feito, mantendo as declarações outrora prestadas (ID 215951739 e ID 215951823 - Pág. 45)

e
informando
como
chega
ram até a pessoa do acusado
RAFAEL ALAN
,
ratificando os termos do Relatório de Investigação n.º 2023.13.45584 (ID 215951675).

Além de ser deveras pontual e conter as imagens obtidas por câmeras de segurança presentes na localidade, o mencionado relatório ressoa nas declarações prestadas pelos agentes de segurança oitivados, uníssonos em descrever que as investigações partiram inicialmente com o apontamento do veículo utilizado pelo atirador – motocicleta Honda Biz branca, e depois de realizado o acompanhamento do trajeto realizado, por meio de
diversas câmeras da vigilância, logrou-se apurar o itinerário do suspeito, culminando na residência do réu, bem como foi possível visualizar a roupa utilizada pelo suspeito – moletom verde e calça jeans.

Os depoimentos convergem entre si e com as mídias das câmeras de segurança juntadas nos autos, bem concatenadas no Relatório Final de ID 215951682, no sentido de que, momentos antes do ilícito, a mesma motocicleta passa, na frente do local onde a vítima estava, num primeiro momento com o piloto e o garupa –
RAFAEL ALAN
e sua convivente

Katiuscia,
com ambos olhando para o ofendido; e, poucos minutos depois, regressa apenas com o piloto, oportunidade nas quais são efetuados os disparos contra a vítima.

À vista das transcrições colacionadas na r. decisão de pronúncia, cumpre destacar que as declarações judiciais de
Adilson Martins Ojeda
Klipel

ainda elucidam as informações prestadas informalmente pela então convivente do réu,

Katiuscia
, em sintonia com o narrado por ela à autoridade policial (ID 215951670), dando conta de que
teria visto o réu armado no dia fatídico
, especificando ainda:

“Ela inclusive fala que o
Rafael, quando passou no local
, é o que a gente confirmou até da fala dela, que
ele apontou o Hur
, não exatamente apontou, mas
disse ‘ali está ele’
, e ela olhou. E depois que ele voltou, ele disse que
estava feito também o serviço
” sic
ID 215951748 - Pág. 7.

Não se desconhece que a informante em questão se retratou em juízo, inclusive negando terem realizado o trajeto compatível com o local do assassinato, assim como asseverou que o réu não teria saído sozinho após retornarem à residência; o que, na perspectiva defensiva, corroboraria a negativa da autoria. Entretanto, d
iante dos demais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese do apelante
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo réu.

Nessa ordem de ideias,
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos pois, q
uanto a
o tipo penal derivado relativo à
paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe
, pois, além de ter sido firmemente apresentada em juízo pelo réu a inexistência de qualquer vínculo pretérito com a vítima, é certo que a narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram no feito elucida que, poucos dias antes do ocorrido, o réu foi visto na cidade angariando informações a respeito de
Hur Carlos,
assim como teria
“passado entre comerciantes e oferecido serviço de cobrança armada e também para matar pessoas”
sic
.

Outrossim, a credibilidade dos depoimentos das mencionadas testemunhas não se vê abalada
in
casu
, à míngua de qualquer evidência de tentativa dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarado por eles sob o compromisso de dizer a verdade.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, a jurisprudência pacífica deste
eg
. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, elucida que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Cumpre ainda consignar o fato de que durante a instrução a convivente do acusado registrou que
o réu contribuía no pagamento dos gastos
, a despeito de
RAFAEL ALAN

não exercer profissão fixa,
e
tampouco s
oube
apontar a atividade lícita
eventualmente desempenhada por seu companheiro; informações estas que podem ter influenciado os jurados e robustecido a plausibilidade da versão acusatória, à vista das provas judicializadas referidas alhures.

A mesma conclusão alcança a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações de
testemunha

Sebastiana,
elucidando que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que os disparos ocorreram de inopino, enquanto estava distraída mexendo em seu celular, sendo que o atirador sequer desceu da motocicleta (ID 215951657, ID 215951739 e ID 215951823 - Pág. 45).

Por sua vez, o laudo de necropsia apresenta a conclusão de que ao menos três dos cinco disparos que alvejaram a vítima teve como região de
entrada a cervical lateral esquerda
, com os respectivos projéteis alojados na base do crânio da vítima, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
meio cruel
,
pois
,
o Conselho de Sentença acolheu a tese de que,
a parti
r
das múltiplas lesões às quais a vítima foi submetida, decorrentes dos diversos disparos que a alvejaram – num total de cinco, das quais
03 (três) foram direcionadas à região cervical
,
01 (uma) à região do peitoral esquerdo, saindo e entrando novamente em fúrcula esternal
e
01 (um) ao terço próxima do braço esquerdo
, as quais ocasionaram
trauma cranioencefálico
,
é possível extrair o meio cruel na execução do crime
.

Outrossim,
o laudo de necropsia registra:
“u
m disparo de
paf
que
transfixou sua cervical, crânio e tórax
provocando
tce
e levando a óbito por trauma crânio encefálico” sic
ID
215951672 - Pág. 18, consignando ainda o
“
trauma de importantes vasos cervicais e alojamento em base de crânio
”

sic
.

Neste cenário, embora a referência vazia à multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel, é axiomática a existência de substrato probatório robusto indicando que as várias lesões infligidas ao ofendido em diversas partes do seu corpo, incluindo regiões vitais, deixam à evidência o desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico.

Logo, havendo nos autos elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. III, do CP, não é admissível a anulação do veredito condenatório com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ‘
d
’, do CPP.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.º 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações
,

NÃO CONHEÇO
do apelo

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em razão da ausência de interesse recursal.

De outro lado,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto p
elo réu
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
,
mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT na ação penal n.º
1000593-48.2023.8.11.0026
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024